Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-23.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juiz da execução que desclassificou para média a falta imputada ao agravado – provas dos autos que mostram que o agravado convocou os demais detentos para tumultuar o ambiente prisional com gritos e batidas na porta da cela, além de intimidação dos agentes penitenciários – conduta que se amolda ao artigo 50, incisos I e VI da Lei de Execução Penal – falta grave

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Juiz da execução que desclassificou para média a falta imputada ao agravado – provas dos autos que mostram que o agravado convocou os demais detentos para tumultuar o ambiente prisional com gritos e batidas na porta da cela, além de intimidação dos agentes penitenciários – conduta que se amolda ao artigo 50, incisos I e VI da Lei de Execução Penal – falta grave reconhecida, com determinação de perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do prazo para a concessão de progressão de regime prisional – recurso ministerial provido.